Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-05.2024.8.11.0086
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001377-05.2024.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (EMBARGADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, reformando sentença de primeiro grau para reconhecer a validade do ato administrativo praticado pelo PROCON municipal em processo administrativo sancionador.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado em razão da alegada configuração de afronta ao princípio da coisa julgada material, considerando que tanto o processo judicial quanto o administrativo teriam analisado os mesmos fatos relativos à promessa de contemplação imediata de cota de consórcio.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado foi expresso ao estabelecer a distinção fundamental entre os objetos das demandas judicial e administrativa, demonstrando que a ação indenizatória teve por escopo a reparação de danos individuais, enquanto o procedimento administrativo visou à proteção de interesses coletivos e difusos dos consumidores.

4.
O ordenamento jurídico brasileiro consagra a autonomia entre as esferas de atuação estatal, permitindo que a Administração Pública exerça seu poder-dever de fiscalização independentemente de decisões judiciais proferidas em ações individuais com objetos jurídicos diversos.

5.
A autoridade da coisa julgada restringe-se aos limites subjetivos, objetivos e causais da demanda originária, não se estendendo a procedimentos administrativos com finalidades e fundamentos diversos.

6.
Inexiste contradição sanável quando há absoluta coerência lógica e jurídica entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, não se configurando o eventual descompasso entre o entendimento da parte e a orientação jurídica adotada pelo julgador.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A independência das esferas administrativa e judicial permite que a Administração Pública exerça seu poder-dever de fiscalização e aplicação de sanções em defesa de interesses coletivos, independentemente de decisões judiciais proferidas em ações individuais com objetos jurídicos diversos, não configurando violação ao princípio da coisa julgada material."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
(MT)
, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a validade do ato administrativo praticado pelo PROCON municipal no processo administrativo nº 51.024.001-19.0000887.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no v. acórdão embargado, alegando que o procedimento administrativo foi instaurado a partir da reclamação apresentada pela consumidora Cláudia Jaqueline Hammes, que relatou ter firmado contrato de consórcio com promessa de contemplação imediata da cota - o mesmo fato já analisado pelo Poder Judiciário.

Argumenta que tanto o processo judicial quanto o administrativo
se
iniciaram a partir da alegação da consumidora de existência de promessa de contemplação imediata da cota de consórcio, configurando afronta ao princípio da coisa julgada material, uma vez que o Poder Judiciário julgou improcedente o pedido enquanto o PROCON entendeu que houve falha na prestação do serviço.

Sustenta haver contradição ao afirmar o v. acórdão que não houve violação ao princípio da coisa julgada material quando, na realidade, ambos os processos (judicial e administrativo) analisaram os mesmos fatos.

Com base nessas alegações, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a contradição apontada.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Nova Mutum no Id. 327898882, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de embargos de declaração opostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (MT)
, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a validade do ato administrativo praticado pelo PROCON municipal no processo administrativo nº 51.024.001-19.0000887.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

Pois bem.

De início,
a parte embargante alega a existência de contradição no v. acórdão embargado, sustentando que tanto o processo judicial quanto o administrativo teriam analisado os mesmos fatos relativos à alegação de promessa de contemplação imediata da cota de consórcio, configurando afronta ao princípio da coisa julgada material.

Contudo, após minuciosa análise do v. acórdão embargado e dos argumentos trazidos pela parte ora embargante, verifica-se que não há qualquer contradição a ser sanada.

O voto condutor do v. acórdão embargado foi expresso e inequívoco ao estabelecer a distinção fundamental entre os objetos das demandas judicial e administrativa, consignando textualmente:

"Embora a recorrida argumente que a decisão judicial transitada em julgado teria reconhecido expressamente a inexistência de prática abusiva, o que impediria a aplicação da multa administrativa, o objeto da ação indenizatória e o fundamento da penalidade imposta pelo PROCON são substancialmente distintos.

Enquanto a ação judicial discutiu o direito da consumidora à indenização por danos morais e devolução de
valores em razão de suposta prática comercial irregular, o procedimento administrativo teve por escopo a apuração de conduta infracional à luz da legislação consumerista, sendo promovido por órgão da Administração Pública em nome do interesse público e da proteção coletiva dos consumidores.

Essa distinção é fundamental, pois a coisa julgada materializa-se apenas nos limites da lide e das questões decididas na ação originária, não impedindo a atuação sancionatória da Administração Pública em esferas distintas de fiscalização e proteção de interesses difusos e coletivos."

Com efeito, conforme pontuado pela parte embargada, não se verifica a existência de
incompatibilidade entre as premissas adotadas na fundamentação e a conclusão expressa no dispositivo, ou entre diferentes segmentos da própria decisão. Não se configura contradição sanável por esta via o eventual descompasso entre o entendimento da parte e a orientação jurídica adotada pelo julgador.

No presente caso, o v. acórdão embargado manteve absoluta coerência lógica e jurídica entre sua fundamentação e o dispositivo, estabelecendo com clareza os seguintes postulados:

(i)

Independência das esferas administrativa e judicial: O ordenamento jurídico brasileiro consagra a autonomia entre as esferas de atuação estatal, permitindo que a Administração Pública exerça seu poder-dever de fiscalização independentemente de decisões judiciais proferidas em ações individuais;

(
ii
)

Distinção de objetos jurídicos: A ação indenizatória teve por escopo a reparação de danos individuais, enquanto o procedimento administrativo visou à proteção de interesses coletivos e difusos dos consumidores;
e
(
iii
)

Limitação territorial da coisa julgada: A autoridade da coisa julgada restringe-se aos limites subjetivos, objetivos e causais da demanda
originária, não se estendendo a procedimentos administrativos com finalidades e fundamentos diversos.

Verifica-se, em verdade, que a parte embargante pretende utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da controvérsia, expediente vedado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O v. acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, demonstrando que:

"A Administração Pública, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, possui não apenas a competência, mas a obrigação constitucional e legal de apurar e sancionar práticas que violem a legislação consumerista, independentemente do resultado de ações judiciais individuais que versem sobre questões correlatas, mas com objetos jurídicos diversos."

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o decisum impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025